Tribunal: TRF3
Processo: 5015771-34.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: RENATO LOPES BECHO
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-08

Inteiro teor:
195/575)

5015771-34.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Desembargador Federal RENATO LOPES BECHO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015771-34.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: R.M.M.MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - ME

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO R.M.M.MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - ME: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543-A

Ementa

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CONSTRIÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pela União em face de RMM Manutenção e Montagens Ltda – ME, que rejeitou embargos de declaração e manteve a arrematação judicial de imóvel localizado no território municipal, considerando-a perfeita, acabada e irretratável. O agravante sustenta nulidade do ato por ausência de sua intimação acerca do leilão e da arrematação, alegando existência de débitos de IPTU incidentes sobre o bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município, na condição de terceiro interessado, deve ser intimado do leilão e da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal da qual não é parte; e (ii) saber se a existência de débitos de IPTU autoriza a reserva de valores da arrematação em favor do ente municipal.III. Razões de decidir

O Município de Santo André não integra a relação processual da execução fiscal, que tem como partes a União, na qualidade de exequente, e a empresa executada.

A mera localização do imóvel em território municipal não gera obrigação legal de intimação do ente municipal acerca dos atos expropriatórios realizados no processo executivo.

Não consta registro de penhora, constrição judicial ou anotação em favor da Fazenda Pública Municipal sobre o imóvel objeto da arrematação, tampouco penhora no rosto dos autos oriunda de execução fiscal promovida pelo Município.

Inexistindo previsão legal que imponha a intimação do Município nessas circunstâncias, bem como ausente constrição em seu favor, não há nulidade a ser reconhecida, permanecendo válida a arrematação judicial realizada.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município não possui direito à intimação do leilão ou da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal da qual não é parte, apenas em razão de o bem estar situado em seu território. 2. A ausência de penhora ou constrição judicial em favor da Fazenda Municipal afasta a pretensão de reserva de valores provenientes da arrematação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 903; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 7o.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5015771-34.2025.4.03.0000

RELATOR: RENATO LOPES BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

INTERESSADO: R.M.M.MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - ME

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO R.M.M.MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - ME: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543-A

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015771-34.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327

AGRAVADO: UNIÃO FEDERAL

R E L A T Ó R I O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Federal de São Bernardo do Campo que, nos autos da execução fiscal n. 0003445-83.2005.4.03.6126, rejeitou os embargos de declaração apresentados e considerou a arrematação realizada perfeita, acabada e irretratável.

A agravante alega, em síntese, que o Município não foi intimado quanto à arrematação que ocorreu na execução fiscal promovida pela União contra a empresa RMM Manutenção na qual foi penhorado imóvel localizado em seu território, sendo este posteriormente alvo de leilão e arrematação.

Aduz que sobre o imóvel penhorado pendem diversos créditos relativos ao IPTU. Afirma haver a existência de previsão legal quanto a intimação tanto do leilão quanto da arrematação.

Requer o conhecimento e o provimento do presente recurso ou provimento para reserva de valores em favor da Municipalidade, no valor apresentado pelo fisco municipal.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo (ID 336391240).

É o relatório.

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5015771-34.2025.4.03.0000

RELATOR: Gab. 02 - DES. FED. RENATO BECHO

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANDRE

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARCELO PIMENTEL RAMOS - SP140327

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

INTERESSADO: R.M.M.MANUTENCAO E MONTAGENS LTDA - ME

ADVOGADO do(a) INTERESSADO: MARCOS HAILTON GOMES DE OLIVEIRA - SP256543-A

V O T O

O SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL RENATO BECHO, RELATOR:

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo foi proferida a seguinte decisão, in verbis:

"(...)

Em consulta aos autos, verifico que o Município de Santo André não é parte no feito fiscal, atuando meramente como terceiro interessado.

São partes da execução fiscal n. 0003445-83.2005.4.03.6126 a União (exequente) e a empresa RMM Manutenção e Montagens Ltda - ME (executado).

Assim sendo, não há nenhuma obrigatoriedade de intimação da municipalidade apenas diante do fato de o imóvel estar localizado em seu território, já que o crédito não pertence ao Município e sim à União, inexistindo qualquer previsão legal nesse sentido.

Importante ressaltar que, conforme apontado pelo juízo de 1o grau, não há nenhuma constrição legal a favor da Fazenda Pública Municipal de Santo André anotada no imóvel arrematado, ou mesmo penhora no rosto dos autos da execução fiscal determinada em outro processo movido pela respectiva Procuradoria Municipal.

Ante o exposto, indefiro a concessão do efeito suspensivo, nos termos da fundamentação.

(...)"

Verifico que não foi apresentado nenhum argumento ou fato novo que justifique a reforma da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, razão pela qual deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

EMENTA

EXECUÇÃO FISCAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO NA QUALIDADE DE TERCEIRO INTERESSADO. ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AUSÊNCIA DE PENHORA OU CONSTRIÇÃO EM FAVOR DO MUNICÍPIO. ARREMATAÇÃO PERFEITA, ACABADA E IRRETRATÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Santo André, na qualidade de terceiro interessado, contra decisão proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pela União em face de RMM Manutenção e Montagens Ltda – ME, que rejeitou embargos de declaração e manteve a arrematação judicial de imóvel localizado no território municipal, considerando-a perfeita, acabada e irretratável. O agravante sustenta nulidade do ato por ausência de sua intimação acerca do leilão e da arrematação, alegando existência de débitos de IPTU incidentes sobre o bem.II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Município, na condição de terceiro interessado, deve ser intimado do leilão e da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal da qual não é parte; e (ii) saber se a existência de débitos de IPTU autoriza a reserva de valores da arrematação em favor do ente municipal.III. Razões de decidir

O Município de Santo André não integra a relação processual da execução fiscal, que tem como partes a União, na qualidade de exequente, e a empresa executada.

A mera localização do imóvel em território municipal não gera obrigação legal de intimação do ente municipal acerca dos atos expropriatórios realizados no processo executivo.

Não consta registro de penhora, constrição judicial ou anotação em favor da Fazenda Pública Municipal sobre o imóvel objeto da arrematação, tampouco penhora no rosto dos autos oriunda de execução fiscal promovida pelo Município.

Inexistindo previsão legal que imponha a intimação do Município nessas circunstâncias, bem como ausente constrição em seu favor, não há nulidade a ser reconhecida, permanecendo válida a arrematação judicial realizada.IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Município não possui direito à intimação do leilão ou da arrematação de imóvel penhorado em execução fiscal da qual não é parte, apenas em razão de o bem estar situado em seu território. 2. A ausência de penhora ou constrição judicial em favor da Fazenda Municipal afasta a pretensão de reserva de valores provenientes da arrematação.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797 e 903; Lei no 6.830/1980, arts. 1o e 7o.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RENATO BECHO

Relator do Acórdão